Tribunal: TJSP
Processo: 1055457-28.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedência. Inconformismo de ambas as partes. Irresignação do autor parcialmente acolhida. Inviável a cobrança de débito prescrito por qualquer meio. Inteligência do artigo 189 do CC. Exclusão da dívida do "Serasa Limpa Nome" que se impõe. Verba honorária arbitrada em valor irrisório. Majoração para R$1.500,00. Sentença

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedência. Inconformismo de ambas as partes. Irresignação do autor parcialmente acolhida. Inviável a cobrança de débito prescrito por qualquer meio. Inteligência do artigo 189 do CC. Exclusão da dívida do "Serasa Limpa Nome" que se impõe. Verba honorária arbitrada em valor irrisório. Majoração para R$1.500,00. Sentença reformada.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO O DA RÉ.